Tribunal: STF
Processo: HC 237570
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln e Cícero Salum do Amaral Lincoln, em favor de Melquisedeque Nasir Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 853.922/ SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESSA CORTE. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O tema referente ao regime prisional foi submetido à apreciação desta Corte no HC n. 774.987/SP, impetrado contra o acórdão proferido na Apelação n. 1501001-47.2021.8.26.0571. Cuida-se, portanto, de indevida reiteração de pedido. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 2, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 329 e 330, do Código Penal e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    A defesa então impetrou habeas corpus no TJ/SP (0004106-24.2023.8.26.0026), alegando, em síntese, que foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente e o fato de não ser admissível o cumprimento de pena em regime mais gravoso. (eDOC 4)



    Após apelação da defesa, a Corte paulista, ao examinar o pedido, manteve a sentença em decisão assim ementada:



     



    “APELAÇÃO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA e DESOBEDIÊNCIA Alegação de cerceamento de defesa Inocorrência Revelia devidamente decretada Preliminar rejeitada Mérito Materialidades e autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas Palavras dos policiais firmes e harmônicas Validade Depoimentos que se revestem de fé pública e foram corroborados pelos demais elementos de prova Penas e regime que não comportam modificação Réu reincidente Sentença escorreita Recurso defensivo desprovido.” (eDOC 3, p. 2)



    Não se conformando com a imposição do regime inicial semiaberto a defesa impetrou habeas corpus no STJ, que, em razão da reincidência, negou seguimento ao writ. (eDOC 2)



    Nesta Corte, aduzem que “a simples reincidência não é argumento hábil a justificar a fixação do regime mais gravoso que o sugerido em lei, devendo o Julgador apresentar outros critérios, não podendo ficar restrito à gravidade abstrata do delito, como ocorre na espécie.”. (eDOC 1,p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto. 



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não merecem acolhimento.



    Oportuna a transcrição dos seguintes trechos da acórdão do TJSP:



     



    “Segundo o apurado, na data dos fatos, após ingerir bebidas alcoólicas, o réu conduziu o veículo Nissan/Sentra, placas PVF-4F86, tanto é que, em dado momento, porquanto embriagado, bateu seu veículo a ponto de perder uma das rodas e, mesmo assim, seguiu sua trajetória sem estacionar o conduzido. Policiais militares visualizaram o acusado transitando com o veículo sem uma das rodas e decidiram pela abordagem. Durante o acompanhamento, os policiais deram várias ordens de parada, mas o réu não obedeceu à ordem legal e empreendeu fuga. Para tanto, acessou, em alta velocidade, uma estrada de terra sentido Rodovia SP-141. Os policiais interceptaram a trajetória do acusado e, novamente, ordenaram que ele parasse. Houve que, opondo-se ao ato legal, o ora apelante arremessou seu veículo contra a viatura policial, causando notório perigo de dano pessoal e patrimonial aos servidores, que somente conseguiram abordar o réu após realizarem de forma exitosa um cerco. Enfim abordado, os policiais verificaram que o acusado ostentava sinais de embriaguez; efetuado o exame etilômetro, verificou-se que ele conduzia seu automóvel com concentração de 0,78mg de álcool por litro de ar alveolar, sem possuir habilitação.



    (...) 



    O regime prisional, da mesma forma, deve permanecer no semiaberto, até em virtude de imposição legal, já que se trata de acusado reincidente (art. 33, § 2º, alíneas b e c, do CP), o que ainda impede a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos e o sursis (reincidência específica art. 306, do CTB). Outrossim, ainda que haja necessidade de ser o réu submetido a eventual tratamento, nada há indicar que não será ele conferido na própria unidade prisional em que deverá o ora apelante cumprir suas sanções, devendo tais questões, ademais, serem analisadas pelo Juízo das Execuções competente.” (eDOC 3,p. 3- 14)



    Cabe, também, transcrição de fragmento do agravo regimental em HC, no que decidiu o STJ:



    “Conforme asseverado na decisão agravada, a questão referente ao regime prisional foi apreciada por esta Corte no HC n. 774.987/SP, nos seguintes termos: 



    ‘Por fim, nota-se que, igualmente, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte no que diz respeito à fixação de regime prisional inicial semiaberto, tendo em vista que a reincidência do paciente (fl. 36) justifica tal agravamento, conforme asseverou a Corte estadual (HC 353.092/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016)." (eDOC 2, p. 2)



    A fundamentação utilizada para a manutenção do regime semiaberto não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito os seguintes exemplos: HC 149.787/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.11.2017; HC 113.736/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, segunda turma, DJe 18.2.2013, HC 154.315/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.4.2018, RHC 154006, de minha relatoria, DJe 29.5.2018.



    Ou seja, embora a pena de dez meses e quatro dias de reclusão imposta permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a reincidência e as circunstâncias do crime -“Segundo o apurado, na data dos fatos, após ingerir bebidas alcoólicas, o réu conduziu o veículo Nissan/Sentra, placas PVF-4F86, tanto é que, em dado momento, porquanto embriagado, bateu seu veículo a ponto de perder uma das rodas e, mesmo assim, seguiu sua trajetória sem estacionar o conduzido. Policiais militares visualizaram o acusado transitando com o veículo sem uma das rodas e decidiram pela abordagem. Durante o acompanhamento, os policiais deram várias ordens de parada, mas o réu não obedeceu à ordem legal e empreendeu fuga. Para tanto, acessou, em alta velocidade, uma estrada de terra sentido Rodovia SP-141. Os policiais interceptaram a trajetória do acusado e, novamente, ordenaram que ele parasse. Houve que, opondo-se ao ato legal, o ora apelante arremessou seu veículo contra a viatura policial, causando notório perigo de dano pessoal e patrimonial aos servidores, que somente conseguiram abordar o réu após realizarem de forma exitosa um cerco. Enfim abordado, os policiais verificaram que o acusado ostentava sinais de embriaguez; efetuado o exame etilômetro, verificou-se que ele conduzia seu automóvel com concentração de 0,78mg de álcool por litro de ar alveolar, sem possuir habilitação” (eDOC 3, p. 3)-, justificam a fixação do regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente